Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUMADO E TENTADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO OU CONTINUADO. DELITOS DE DIFERENTES ESPÉCIES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. As materialidades e autorias do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que os bens recebidos, ocultados e transportados eram de origem criminosa, estão comprovados nos autos e evidenciam-se pelas circunstâncias do delito.

2. Desfavoráveis aos ora apelantes as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão dos dois veículos relacionados na denúncia, principalmente em razão de um dos acusados ter sido preso em flagrante na posse do bem de origem criminosa, demonstrando o seu dolo em adquirir e ocultar coisa que sabia ou deveria saber ser produto de crime; e das demais provas apontarem no sentido de que a aquisição, ocultação e transporte do outro veículo apreendido nos autos (também de procedência ilícita) foi acertada entre os dois apelantes, sendo que o corréu era, ainda, o destinatário do citado automóvel na cidade de Barreiras/BA.

3. Evidenciada a comprovação do vínculo subjetivo dos apelantes com os referidos veículos, produtos de crimes, diante do conjunto probatório produzido nos autos, devendo ambos serem condenados pelo crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).

4. O artigo 311 do Código Penal estabelece que incorre no crime nele previsto quem adultera ou remarca qualquer sinal identificador de veículo, sendo a placa do automóvel um destes sinais, razão pela qual a manutenção da condenação dos apelantes também pelos crimes previstos no artigo 311 do Código Penal (consumado e tentado) é a medida de rigor.

5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base.

6. Não há falar em crime único ou continuado entre o delito de receptação e os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posto tratarem-se de delitos de espécies diferentes e cometidos em momentos distintos.

7. Entretanto, a regra insculpida no artigo 71, “caput”, do Código Penal, deve ser reconhecida entre os delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consumado e tentado, haja vista que cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, sendo que, em se tratando de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena do mais grave (consumado).

8. Recursos parcialmente providos.